Tribunal: TJES
Processo: 0000895-40.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000895-40.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTIDADE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL E EM VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A SER ANALISADO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), além do pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a detração penal, diante do tempo de prisão cautelar superior à pena definitiva, pode ser aplicada, na fase de conhecimento, para declarar a extinção da punibilidade; (ii) estabelecer se a quantidade e o valor da pena de multa fixada em 208 (duzentos e oito) dias-multa comportam readequação; e (iii) determinar se é possível, na sentença condenatória ou no julgamento da apelação, isentar o réu do pagamento das custas processuais com fundamento em hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido para que seja realizada a detração penal
, destaca-se que o julgador de conhecimento está limitado a análise da detração penal, à luz do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/12, ou seja, à definição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, não podendo utilizá-la, nesta fase, para reconhecer o cumprimento integral da pena e declarar a extinção da punibilidade.

4. O fato de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e desde logo substituída por penas restritivas de direitos torna inócua, na fase de conhecimento, a detração para fins de modificação de regime, de modo que o exame do cômputo da prisão cautelar para eventual extinção da punibilidade se insere na competência do Juízo da Execução Penal.

5.
Em relação ao pedido de readequação da
pena de multa
, verifica-se que nos termos do sistema bifásico da Lei n. 11.343/06, a quantidade de 208 (duzentos e oito) dias-multa, está abaixo do mínimo legal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (500 dias-multa), em razão da incidência do tráfico privilegiado, assegurando proporcionalidade e simetria com a pena corporal de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

6. O valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo, conforme art. 49, § 1º, do Código Penal, já considerando a hipossuficiência econômica do réu, o que afasta a possibilidade de nova readequação da sanção pecuniária na fase de conhecimento.

7.
No que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita
, ressalta-se que o juízo de conhecimento não aprecia, para fins de isenção ou redução da pena de multa, eventual miserabilidade do condenado.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, à luz do art. 804, do Código de Processo Penal, que não prevê exceção em razão da hipossuficiência, cabendo ao Juízo da Execução analisar pedido de justiça gratuita ou de dispensa do pagamento conforme a realidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000895-40.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

contra a sentença de fls. 349/350, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade) e, ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 14143172), a defesa requer, a detração penal, a readequação da pena de multa e a isenção do pagamento das custas processuais.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 06 de junho de 2020, no bairro Colina, no município de Barra de São Francisco, policiais militares, após receberem informações anônimas sobre a ocorrência do tráfico por duas pessoas (uma de camiseta azul e outra de camiseta preta), foram ao local.

Consta que, assim que avistaram a viatura, um motociclista, para quem “Willian” havia entregado uma sacola, empreendeu fuga.

Os policiais ainda viram o apelante dispensando um material no chão. Ao realizarem a abordagem e após realizarem buscas pessoais, foram encontrados R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) em espécie com “Willian” e R$ 87,00 (oitenta e sete reais) com o réu, divididos em diversas notas.

Ao retornarem ao local onde o acusado havia dispensado o objeto, a polícia constatou se tratarem de 08 (oito) pedras de “crack”, embaladas e prontas para venda.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

E
m relação ao pedido de
detração penal
, a defesa alega que o período em que o réu permaneceu custodiado cautelarmente (aproximadamente 2 anos e 4 meses) é superior à pena privativa de liberdade final (02 anos e 01 mês de reclusão), razão pela qual a detração penal deveria ser aplicada para declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

A decisão de primeiro grau, ao readequar a pena, reconheceu expressamente a inaplicabilidade da detração nesse momento processual, sob o fundamento de que ela não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, que já foi fixado no aberto e substituída por penas restritivas de direitos.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 12.736/12 ao Código de Processo Penal, restou claro que a competência para a análise da detração penal no momento da sentença se restringe,
unicamente
, à fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 387, § 2º, do CPP).

No presente caso, a pena definitiva aplicada ao apelante foi de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, com fixação do regime aberto, e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Desse modo, sendo o regime inicial fixado o mais brando previsto (aberto), e a pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos, o cômputo da prisão cautelar em sede de conhecimento não alteraria o regime inicial, perdendo sua utilidade nesta fase.

A análise da detração para fins de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, como pretende a defesa, é matéria que extrapola os limites cognitivos da fase de conhecimento.

Portanto, não há reparo a ser feito na decisão de primeiro grau, devendo a análise do cômputo da custódia cautelar para fins de cumprimento integral da pena e extinção da punibilidade ser submetida ao Juízo da Execução Penal.

Quanto
ao pedido de readequação da sanção pecuniária
fixada em 208 (duzentos e oito) dias-multa, por considerá-la desproporcional, não merecer ser acolhido.

Conforme a Lei de Drogas, a fixação da pena de multa segue um sistema bifásico. Na primeira etapa, determina-se o número de dias-multa, observando-se as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade da substância, personalidade e conduta social) e os limites legais (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), de 500 a 1.500 dias-multa).

Na segunda etapa, define-se o valor de cada dia-multa (art. 49, § 1º, do Código Penal), considerando a situação econômica do condenado.

Na hipótese dos autos, a pena de multa foi estabelecida em 208 dias-multa, ou seja, abaixo do mínimo legal (500 dias-multa), em razão da incidência do tráfico privilegiado, guardando simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Além disso, o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), já presumindo a hipossuficiência econômica do condenado.

Assim, a pena de multa, tanto em sua quantidade quanto em seu valor unitário, foi aplicada em patamar que não comporta readequação, em estrita observância à legislação e aos critérios da proporcionalidade.

A eventual análise de miserabilidade do condenado para fins de isenção ou redução da multa por impossibilidade de pagamento é matéria atinente à fase de execução penal, e não ao juízo de conhecimento.

No que se refere
ao pedido de

concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.